Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753257-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARMAZEM DO PAO PANIFICADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 168840276, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Armazém do Pão Panificadora Ltda., indeferiu requerimento para direcionar a execução ao sócio administrador. Nas razões recursais, alega, em resumo, que há indícios de dissolução irregular da sociedade, haja vista a existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante das bases de dados oficiais. Defende ser possível o redirecionamento pretendido contra os sócios com poderes de administração, sem exigência de instauração de prévio processo administrativo fiscal ou mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da presunção de dissolução irregular na hipótese. Sustenta que o pleito encontra amparo no entendimento fixado pelo c. STJ no enunciado de sua Súmula no 435, bem como em sede de recurso repetitivo (Tema 630 - REsp 1.371.128/RS), e que a dissolução irregular, no caso em comento, é presumida. Assevera que a responsabilidade do sócio é plenamente possível nas hipóteses em que há dissolução irregular da sociedade, conforme se extrai do art. 135, III, do CTN. Fundamenta a necessidade de urgência da medida nos fatos de que a presente execução envolve competências tributárias de 2018 a 2021 e de que a empresa Executada já se encontra inapta junto à RFB. Pede a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão do sócio administrador do Agravado no polo passivo da execução fiscal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com efeito, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Na linha do entendimento que se tem adotado em situações pretéritas, o pleiteado redirecionamento da execução fiscal ao sócio não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do art. 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. No entanto, sem prejuízo da compreensão acima exposta, impende destacar que o caso dos autos traz uma particularidade, qual seja, a presença de certidão de oficial de justiça afirmando o encerramento das atividades nos endereços da empresa Executada cadastrados nos órgãos oficiais (IDs 131203961 e 131203963, na origem). Nesse contexto, ainda que de maneira perfunctória, própria deste momento processual, a presunção relativa da existência de dissolução irregular nas hipóteses em que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço cadastrado nos órgãos competentes se robustece quando tal informação é atestada por oficial de justiça, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da empresa Executada. Tal compreensão pode ser aferida em julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas do c. STJ, cujas ementas se transcrevem a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de prova, pois está firmada a premissa de que, à época da citação, a sociedade empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) (grifou-se) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). 2. Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifou-se) Na mesma diretriz, tem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIO. POSSIBILIDADE. 1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ), "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ). Dessa maneira, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (Tema no 630 - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014). 2. Compulsando os autos de origem, extrai-se que foi determinada a citação da pessoa Jurídica por Oficial de Justiça no endereço da Av. Independência, QD. 34, LT. 07B, Bairro Planaltina, CEP 73320-030, Brasília-DF, constante no cadastro da empresa na Junta Comercial do Distrito Federal. Entretanto, ao diligenciar no endereço, o Oficial de justiça não encontrou o referido estabelecimento comercial citando, pois outra empresa que funcionava no local. 2.1. Outrossim, verificando a ficha empresarial cadastrada na Junta Comercial do Distrito Federal, não consta registro de baixa da empresa, tampouco alteração do endereço empresarial. 3. A dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial informado aos cadastros oficiais, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome dos sócios não conste da certidão de dívida ativa (CDA). Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1750271, 07242589520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SUPERVENIENTE BAIXA CADASTRAL E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE PARA ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ), "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ). Dessa maneira, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (Tema no 630 - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.). 2. A dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial informado aos cadastros oficiais, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio-administrador ou do sócio-gerente não conste da certidão de dívida ativa (CDA). 3. No caso dos autos, não obstante a verificação de que a executada promoveu a sua baixa cadastral e foi extinta para encerramento por liquidação voluntária, vê-se que, após inúmeras tentativas infrutíferas de sua localização no endereço constante dos registros oficiais, todas realizadas anteriormente à referida baixa, foi certificado por oficial de justiça o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal, a evidenciar indício suficiente de que ocorreu irregularidade da dissolução antes de sua formalização perante os órgãos oficiais. Assim, a certidão de oficial de justiça que demonstra a dissolução irregular da empresa é indício suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Jurisprudência do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1701941, 07402041020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nessa linha, em princípio, viável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. O periculum in mora, entretanto, não resta evidenciado, pois o Distrito Federal deixou de apontar fatos concretos que demonstrem a possibilidade de perecimento de direito antes o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator